Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703064-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELTA LAZULI LINO RENY DECISÃO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora